Tribunal: TJBA
Processo: 8000565-06.2017.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000565-06.2017.8.05.0036 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A e outros Advogado(s): JOAO LEONELHO GABARDO FILHO, CESAR AUGUSTO TERRA, LOYANE MOREIRA, MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, NILTON MENDES GOMES APELADO: TRANSPORTADORA SOL DOURADO EIRELI - EPP e outros Advogado(s):LOYANE MOREIRA, NILTON MENDES GOMES, MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, CESAR AUGUSTO TERRA, JOAO LEONELHO GABARDO FILHO ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. JULGAMENTO CONJUNTO. EXTINÇÃO DO FEITO INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. HIPÓTESE DE CONTINÊNCIA. APREENSÃO DE EQUIPAMENTOS QUE NÃO INTEGRAM O CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DANOS EMERGENTES. REPARAÇÃO DEVIDA. CONTROVÉRSIA SOBRE O VALOR DOS BENS. PROLAÇÃO DE SENTENÇA SEM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO DOS RECURSOS. 1. Não é hipótese de extinção da ação indenizatória, porquanto, se a segunda ação repete a anterior, mas amplia o pedido articulado na primeira demanda, está-se diante de uma relação de continência, sendo certo que a litispendência parcial daí resultante não implica a extinção do processo posterior enquanto ambas as causas estiverem tramitando no primeiro grau de jurisdição. Na verdade, a conexão existente entre as ações só exige, nesse caso, que sejam reunidas em um só Juízo para evitar decisões contraditórias. 2. Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença condenatória com base exclusiva em documentos unilateralmente produzidos, em detrimento da necessária produção de prova pericial para apuração da quantidade e valor dos bens indevidamente apreendidos. 3. Com efeito, o arbitramento da indenização em mais de um milhão de reais, sem o devido contraditório quanto à composição dos bens e sem instrução probatória mínima, configura evidente cerceamento de defesa, mormente quando o valor indicado provém exclusivamente da parte autora. 4. A necessidade de dilação probatória se mostra ainda mais evidente diante da alegação da autora de que “os pleitos autorais indeferidos, poderiam ser facilmente instruídos com provas durante a instrução processual, sobretudo no tocante aos lucros cessantes e dano moral. A não intimação das partes, para a especificação e produção de prova, acarretou portando prejuízo a empresa, e consequentemente evidenciou cerceamento de defesa e nulidade processual”. 5. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO DOS RECURSOS. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis simultâneas nº. 8000565-06.2017.8.05.0036, sendo apelantes e apelados TRANSPORTADORA SOL DOURADO EIRELI - EPP e BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU para ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, CASSANDO A SENTENÇA E DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO, FICANDO PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO DOS RECURSOS, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.